Tribunal: TJES
Processo: 5001303-15.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001303-15.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO ROMA BANDEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: NÃO CONHECIDA. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EMENDA À INICIAL. SANEAMENTO APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. RESULTADO DO JULGAMENTO: RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição em Ação Monitória movida em face de Município, objetivando o recebimento de valores constantes em Nota Fiscal emitida em 16/09/2016. A petição inicial original, ajuizada antes do termo final, carecia de documentos indispensáveis e apresentava valor da causa incorreto, sendo a emenda apresentada e aceita apenas em 29/11/2021, data posterior ao fim do prazo prescricional de 5 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação quando a petição inicial original é deficiente e a emenda saneadora ocorre apenas após o transcurso do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação confunde-se com o mérito recursal, motivo pelo qual deixa de ser conhecida.

4. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil.

5. O termo inicial do prazo prescricional conta-se da emissão do título (16/09/2016), findando em 16/09/2021. Embora distribuída a ação em 11/06/2021, a petição inicial apta a instaurar validamente o processo aperfeiçoou-se apenas com a emenda em 29/11/2021.

6. Afasta-se a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois a demora na citação não decorreu dos mecanismos da Justiça, mas da conduta da parte autora ao ajuizar demanda com peça vestibular deficiente, o que exigiu emenda substancial e atraiu o ônus da dilação temporal.

7. A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação (§ 1º do art. 240 do Código de Processo Civil) apenas se a demanda propõe-se de forma válida e regular desde o início.

8. O aperfeiçoamento da relação processual ocorreu somente após o decurso do prazo prescricional, impondo o reconhecimento da prescrição, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A interrupção da prescrição, na forma prevista no § 1º do art. 240 do Código de Processo Civil, retroage à data em que a petição inicial reúne condições de desenvolvimento válido e regular do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, inciso I do § 5º do art. 206; CPC, § 1º do art. 240; arts. 319 e 700; §§ 2º e 11 do art. 85; § 3º do art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2235620 PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.05.2023. Súmula 106 do STJ.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001303-15.2021.8.08.0006

APELANTE
: SEBASTIÃO ROMA BANDEIRA

APELADO
: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença proferida pelo juízo
a quo
, sustentando a ausência de fundamentação adequada quanto à fixação dos marcos inicial e final do prazo prescricional, bem como a suposta adesão acrítica às teses defensivas do Município (id. nº 16079455).

Não obstante os argumentos trazidos, a preliminar não merece ser conhecida, uma vez que o inconformismo do recorrente com a tese jurídica aplicada se trata de matéria que diz respeito ao próprio mérito recursal e será oportunamente analisada.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da preliminar em questão.

É como voto.

DO MÉRITO

Assim, estando presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, especialmente diante do deferimento tácito da gratuidade de justiça em primeiro grau de jurisdição, conheço do recurso, de modo que passo ao exame meritório.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão de cobrança veiculada na ação monitória, bem como à aplicabilidade da retroação da interrupção do prazo prescricional à data da propositura da demanda, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

Pois bem. Inicialmente, impõe-se salientar que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

No caso em exame, a ação monitória funda-se na Nota Fiscal nº 65, a qual foi emitida em 16/09/2016 (id. nº 16079339), referente a suposto reajuste de medições de obra contratada pelo ente municipal.

Dessa forma, o termo inicial do prazo prescricional é a data da emissão do título, ou seja,
16/09/2016
, findando-se, consequentemente, em
16/09/2021
.

No caso, a ação monitória proposta na origem foi distribuída em
11/06/2021
(id. nº 16079030), portanto, antes do advento do termo final. Ocorre que, a análise da tempestividade da pretensão não se esgota na data do protocolo, demandando o exame das condições da petição inicial e da validade da relação processual instaurada.

Com efeito, observa-se que a petição inicial original (id. nº 16079030) atribuiu à causa o valor de R$ 207.608,67, pleiteando verbas oriundas não apenas da Nota Fiscal nº 65, mas também de outros supostos créditos administrativos não instruídos com prova escrita suficiente, o que motivou a determinação judicial de emenda à inicial, como se vê do despacho id. nº 16079354.

O recorrente, atendendo ao comando judicial, apresentou emenda à inicial somente em
29/11/2021
(id. nº 16079356), retificando o valor da causa para R$ 114.310,95 e restringindo o objeto da lide à cobrança da Nota Fiscal nº 65 devidamente atualizada.

Desse modo, constato que a petição inicial apta a instaurar validamente o processo e permitir a citação do réu somente foi aperfeiçoada em data posterior ao termo final do prazo prescricional (
16/09/2021
).

Nesse contexto, deve ser afastada a alegação de aplicação da Súmula nº 106 do STJ, uma vez que a demora na citação não decorreu exclusivamente dos mecanismos da Justiça, mas sim da conduta da própria parte autora, ora recorrente, que ajuizou demanda com peça vestibular deficiente, carecedora de requisitos essenciais e documentos indispensáveis à propositura da ação monitória quanto à totalidade do pedido original, demandando emenda substancial, que alterou o pedido e o valor da causa, e atraiu para o apelante o ônus da dilação temporal.

Friso que o Código de Processo Civil, em seu art. 240, § 1º, estabelece a regra de retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação. Mas, tal efeito benéfico pressupõe que a demanda tenha sido proposta de forma válida e regular desde o início, ou que eventuais vícios sanáveis não desnaturem o pedido original a ponto de se considerar que a pretensão só foi efetivamente deduzida quando da emenda.

A propósito, cito que o entendimento do Colendo STJ é no sentido de que a interrupção da prescrição, na forma prevista no art. 240, § 1º, do CPC, retroagirá à data em que petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo, como se vê do seguinte precedente:

[...] 1 . A interrupção da prescrição, na forma prevista no § 1º do artigo 219 do Código de Processo Civil, retroagirá à data em que petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo, o que, no caso, deu-se apenas com a emenda da inicial, momento em que já havia decorrido o prazo prescricional. 2. O Tribunal de origem decidiu com base nos elementos de prova dos autos que estava prescrita a pretensão, rever esse entendimento esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo a que se nega provimento. (AgInt no AREsp: 2235620 PR 2022/0331304-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023).

No caso, ao receber a petição inicial vejo que o magistrado ordenou sua emenda, porque não foram preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC e do procedimento monitório (art. 700 do CPC), tendo o recorrente apresentado a referida emenda e, assim, foi ordenada a citação, ato que somente ocorreu após o decurso do prazo prescricional, impondo o reconhecimento da prescrição.

Assim, não há nos autos prova de que a morosidade cartorária tenha sido a causa determinante para a não citação tempestiva antes da regularização da inicial. Ao contrário disso, o feito aguardava a iniciativa da parte para tornar-se apto ao processamento, entendo que deve ser mantida inalterada a sentença recorrida.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em consequência disso, em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios imposta ao recorrente para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.